Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROTESTO JUDICIAL GENÉRICO. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. PRESQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus/reconvintes para reconhecer-lhes a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, julgando prejudicado o recurso da autora. A embargante alegou omissão quanto a diversos pontos, incluindo a interrupção da prescrição aquisitiva por meio de protestos judiciais realizados em 2000 e 2008.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de interrupção da prescrição aquisitiva em razão de protestos judiciais promovidos pelo antecessor da autora; (ii) definir se os demais pontos levantados nos embargos demandam complementação da fundamentação ou reexame do mérito; e (iii) verificar se é devido o prequestionamento da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a omissão, o vício deve ser sanado para integrar o v. acórdão, sem a atribuição de efeitos infringentes, no sentido de que a interrupção da prescrição aquisitiva por protesto judicial exige a comprovação de efetiva ciência e interpelação dos possuidores do imóvel usucapiendo, o que não se verifica quando os editais têm caráter genérico e não individualizam os ocupantes, como no caso concreto.
4. Os protestos judiciais mencionados pela embargante, datados de 2000 e 2008, não identificam nominalmente os réus/reconvintes e não são aptos a produzir efeitos interruptivos da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal.
5. Os demais pontos suscitados nos embargos – função social da propriedade, não comprovação da posse mansa e pacífica, aplicação do IRDR no 8/TJDFT e pedido indenizatório pela regularização do imóvel – foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão embargado, não havendo omissão.
6. A alegação de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não exige manifestação expressa, bastando o manejo dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, § 2o; CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, 1.244, 2.028 e 202, II; CPC, arts. 985, 927, III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF (Tema 1025), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2024; STJ, REsp 1.667.843/SC (Tema 985), rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2020; TJDFT, Acórdãos 1952259, 1946246, 1652252, 1692086, 1416377.